Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO DO VALOR DO DESCONTO MENSAL. SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insurgência do recorrente é contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que, acolhendo em parte a exceção de pré-executividade, em consequência, extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito.

2. É consabido que os títulos executivos apresentam três características básicas para serem executados. Exigibilidade da obrigação, embora muitos falem em exigibilidade do título, significa que a obrigação não poderá ser exigida “enquanto pendente alguma situação que, quando consumada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação.”[1] Em síntese, apenas pode ser exigida quando não há dúvida a respeito de sua atualidade. A liquidez que diz respeito ao aspecto quantitativo da obrigação. A certeza que se refere à existência da obrigação que se exige.

3. Se o percentual fixado na sentença proferida pela Justiça do Estado de Goiás foi baixo, reduzindo significativamente o valor o pagamento mensal, prorrogando de forma excessiva o prazo de quitação da obrigação, deveria o recorrente ter demonstrado essa insurgência através da via processual adequada, não podendo questionar tais aspectos no âmbito da Justiça do Distrito Federal.

4. Recurso desprovido